Tribunal: TJES
Processo: 5000439-65.2023.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000439-65.2023.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROGERIO SILVA MEDEIROS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000439-65.2023.8.08.0051

ORIGEM:
Juízo de Pedro Canário - Vara Única

RECORRENTE:
ROGERIO SILVA MEDEIROS

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA DE TRÂNSITO. TESTE DO ETILÔMETRO. CONCENTRAÇÃO DE ÁLCOOL POR LITRO DE AR ALVEOLAR. MARGEM DE ERRO. LEITURA ACIMA DO LIMITE LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 276 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, embora sustente o Recorrente que o nível de álcool aferido no momento da leitura realizada pela autoridade de trânsito esteja dentro da margem de erro regulamentar, tal afirmação não procede, haja vista que somente quando o resultado do teste do etilômetro for de 0,04 miligrama de álcool por litro de ar alveolar expirado (0,04 mg/L), aplicado o desconto do erro máximo admissível de 0,04 mg/L, por fim, auferido o resultado igual a 0,00 mg/L não ocorrerá a infração prevista no art. 165, do CTB.

(3). No caso em tela, o Recorrente submeteu-se ao teste do etilômetro, para fins de verificação de quantidade de miligrama de álcool por litro de sangue, como já referido, foi obtido resultado positivo, onde, mesmo que aplicado desconto do erro máximo admissível de 0,04 mg/L, restou valor igual ou superior de 0,01 mg/L, portanto, presente concentração de álcool no sangue.

(4). Nesse contexto, considerando o disposto no art. 276 do CTB no sentido de que “qualquer concentração de álcool por litro de sangue ou por livro de ar alveolar sujeita o condutor às penalidades previstas no art. 165", não restam dúvidas quanto ao acerto da sentença objurgada no tocante à regularidade da infração imputada ao Recorrente, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)